Tribunal: TJMT
Processo: 1019797-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) No 1019797-64.2020.8.11.0000
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS N. 1019797-64.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
AGRAVANTE: ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno contra decisão que extinguiu, monocraticamente, o Habeas Corpus no 1019797-64.2020.8.11.0000 – 26.10.2020 –, por perda superveniente do objeto.
O impetrante aduz que “o recurso queda-se inerte aguardando parecer” nas dependências do órgão ministerial de segundo grau, razão pela qual requer que seja reiterada a intimação da “Procuradoria para manifestação”, bem como “dado prosseguimento no feito”.
Assim sendo, encaminhem-se novamente os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação, com urgência.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.